Tribunal: TJMT
Processo: 1019208-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019208-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILSON BUENO DE MAGALHAES - CPF: 833.105.681-72 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019208-72.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003]
– LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE PERDURA, EXCLUSIVAMENTE, PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR RATIFICADA E
ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE
, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019208-72.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDILSON BUENO DE MAGALHÃES, preso em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

Postula o impetrante a dispensa ao pagamento da fiança arbitrada pelo juízo singular, no montante de 1 (um) salário mínimo, porquanto sua

condição de hipossuficiente não pode ser óbice para a concessão da sua liberdade.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro no plantão judiciário, que substituiu a prisão por cautelares diversas.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, nos moldes da liminar concedida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 12/09/2020, após a apreensão de duas armas de fogo de uso permitido, que mantinha em sua residência, sem autorização legal.

O Delegado de Polícia concedeu-lhe fiança criminal para que fosse solto, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O magistrado
a quo
, não visualizando a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar pelo aludido crime, concedeu-lhe a liberdade, mediante o pagamento de fiança , que reduziu para 1 (um) salário mínimo vigente.

A despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a situação de hipossuficiência do paciente, pois, além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ele declarou em seu interrogatório extrajudicial que é lavrador, auferindo 1 (um) salário mínimo por mês.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Ademais, a legislação prevê a possibilidade de exoneração da fiança quando as condições financeiras do réu assim autorizarem (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]”
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Diante desse cenário fático, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] 3. In casu, embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Paciente desempregado, assistido pela Defensoria Pública) indicam claramente que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a liberdade. 4.
A medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada, na forma do art. 350 do Código de Processo Penal
. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[...] 3.
De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, "nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício"
. 4. In casu, resta demonstrado o
constrangimento ilegal em condicionar a expedição do alvará de soltura ao pagamento da fiança, porquanto evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente, que fora assistido pela Defensoria Pública
. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confirmando a liminar deferida, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade sem fiança. (HC 466.168/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

A toda a evidência, o § 1o do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do art. 350 do mesmo
Codex
.

De outro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

À vista do exposto, ratifico a liminar deferida e
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA SILVA
,
independentemente do pagamento da fiança arbitrada
pela autoridade coatora,
mediante o cumprimento das medidas protetivas já fixadas na liminar anteriormente deferida
.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020